Tribunal: TJSP
Processo: 0000532-04.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Procedimento Administrativo – Oitiva do reeducando na presença de advogado – Nova oitiva em Juízo para aplicações das sanções decorrentes da infração disciplinar – Desnecessidade – Sindicância que observou os preceitos do contraditório e da ampla defesa – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de Execução Penal – Prática de falta disciplinar consistente em desrespeito a

Ementa:
Procedimento Administrativo – Oitiva do reeducando na presença de advogado – Nova oitiva em Juízo para aplicações das sanções decorrentes da infração disciplinar – Desnecessidade – Sindicância que observou os preceitos do contraditório e da ampla defesa – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de Execução Penal – Prática de falta disciplinar consistente em desrespeito a servidores da unidade prisional – Impossibilidade de desclassificação da conduta – Perda dos dias remidos que é consequência da infração administrativa – Quantum determinado de acordo com a gravidade da infração – Manutenção da r. decisão.
Preliminar rejeitada, agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000532-04.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante DAVID
DELFINO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
2
Agravo de Execução Penal n. 0000532-04.2020.8.26.0509
Agravante: David Delfino dos Santos
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Araçatuba DEECRIM UR2
Voto n. 50.118
Ementa: Procedimento Administrativo Oitiva do reeducando na
presença de advogado Nova oitiva em Juízo para aplicações das
sanções decorrentes da infração disciplinar
Desnecessidade

Sindicância que observou os preceitos do contraditório e da ampla
defesa Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de Execução Penal Prática de falta disciplinar consistente
em desrespeito a servidores da unidade prisional Impossibilidade de
desclassificação da conduta
Perda dos dias remidos que é
consequência da infração administrativa Quantum determinado de
acordo com a gravidade da infração Manutenção da r. decisão.
Preliminar rejeitada, agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 39/41, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
reeducando, declarando a perda de 1/6 (um sexto) dos
dias remidos e o reinício da fluência do prazo para fins
de progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
3
Não resignado, recorre o sentenciado para alegar,
preliminarmente,
a
anulação
do
procedimento
administrativo disciplinar, porquanto não teria sido
ouvido judicialmente.
Com relação ao mérito, postula sua absolvição, a
pretexto de que a conduta seria de menor gravidade, bem
como que não teria tido o condão de desestabilizar a
ordem e disciplina internas. Em caráter subsidiário,
requer a desclassificação da infração penal para
natureza média, além do afastamento da perda dos dias
remidos (fls. 1/8).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
44/48), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 49) e
o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
4
opinando pelo desprovimento (fls. 61/64).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.118
Respeitosamente, rejeitada a matéria preliminar,
nego provimento ao recurso e justifico.
-1-
Os princípios do contraditório e da ampla defesa
foram
respeitados,
porquanto
o
procedimento
administrativo versado nestes autos contou com a efetiva
participação da defesa técnica do reeducando, anotando-
se, inclusive, que o sentenciado foi regularmente ouvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
5
no curso da sindicância disciplinar, na presença de
Advogado da FUNAP (fl. 24), de modo que a regra do art.
118, § 2o, da LEP foi atendida.
Neste sentido é o posicionamento do E. Superior
Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE MEDIANTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECORRENTE OUVIDO
NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR. ARGUIDA NULIDADE DO
RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO, POR AUSÊNCIA DA OITIVA DO
APENADO
EM
JUÍZO.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 59 da Lei n.o 7.210/1984, "praticada
a
falta
disciplinar,
deverá
ser
instaurado
o
procedimento para sua apuração, conforme regulamento,
assegurado o direito de defesa." 2. Como se vê, o
mencionado dispositivo determina a instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
6
procedimento administrativo para apuração de falta
disciplinar, resguardado o direito do Apenado ao
contraditório e à ampla defesa, com a assistência de
defensor. Nesses termos, mostra-se prescindível nova
oitiva do Reeducando perante o Juízo das Execuções.
Precedente. 3. Na hipótese, constata-se que o Apenado
foi previamente ouvido no procedimento administrativo
instaurado para apuração da falta grave, na presença de
seu advogado, o que afasta a nulidade arguida. 4.
Recurso ordinário desprovido” (RHC 39.986/SP, 5a T.,
rel. Min. Laurita Vaz, J. 4.2.2014) (negrito deste
subscritor).
De igual teor: STJ
HC 409.546/PR, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., J. 6.2.2018.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
7
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave, ocorrida
em 17.9.2018, consistente em desrespeito a servidor da
unidade prisional, violando o disposto pelo art. 50, VI
c.c. art. 39, II, ambos da Lei n. 7.210/84.
Ouvido no curso da sindicância, repito, na presença
de Advogado da FUNAP, o sentenciado confirmou em parte o
fato descrito na comunicação de evento. Afirmou que no
dia teria solicitado atendimento no setor de enfermaria,
pois estaria com seu pé inchado, sendo respondido pelo
servidor que ele não seria encaminhado à enfermaria,
pois seu problema seria relacionado ao consumo de
bebidas
alcoólicas.
Disse
ter
discutido
com
o
funcionário, alegando que teria direitos e que não
poderia ser tratado daquela forma. Aduziu ter sido
ameaçado por um servidor de ser incluído no “pote”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
8
('verbis'), sendo a alimentação do pavilhão suspensa.
Por fim, para não prejudicar os demais internos, acabou
deixando o pavilhão (fl. 24).
A
versão
do
sentenciado
é
corroborada
pelos
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária,
Paulo Sérgio Caires e Gedeilton Macedo, ouvidos nos
autos do procedimento administrativo, os quais foram
firmes e congruentes ao imputar a prática da infração ao
sentenciado (fls. 18/19).
Narraram que o sentenciado teria chegado até a
gaiola do pavilhão pedindo atendimento de enfermaria.
Solicitaram que o reeducando aguardasse, pois entrariam
em contato com o pavilhão, oportunidade em que o recluso
começou a dizer palavras de baixo calão e ameaçadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
9
Diante do acontecido, noticiaram os fatos ao Diretor do
Núcleo de Segurança.
E
não
há
nenhuma
circunstância
que
autoriza
suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da
prova testemunhal.
Convém
frisar,
nesta
oportunidade,
que
os
depoimentos de agentes penitenciários, para efeito
probatório, equiparam-se aos de policiais, não podendo
ser desprezados somente porque eles são funcionários
incumbidos da segurança dos presídios.
Especificamente sobre o valor probatório da palavra
de agente penitenciário, há julgado do extinto Tribunal
de Alçada Criminal, inserto na RT 834/592.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
10
Com efeito, “Exige-se o acatamento das ordens
legais dos funcionários das instituições penitenciárias
e autoridades judiciárias ou administrativas, tanto
dentro do estabelecimento, como fora dele, por ocasião
dos traslados, transferências, condução ou prática de
diligências. Atos de conduta insolente, ameaçadora,
desobediência, rebeldia, insubordinação etc. podem constituir um crime (resistência, desobediência,
desacato etc.), e sempre serão faltas disciplinares
graves (art. 50, VI). Também é falta grave o desrespeito
a qualquer pessoa com quem o preso deve relacionar-se
(funcionários do instituto penitenciário ou outros
servidores, visitantes etc.)' (cf. Execução Penal, 11a
ed., Atlas, 2004, no 2.63, pág. 115)” (Agravo em
Execução Penal n. 0265579-28.2011.8.26.0000 Rel. Des.
Penteado Navarro São Paulo D.J. 26.04.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
11
Verifica-se, portanto, pela prova oral colhida, que
o sentenciado teria desrespeitado os servidores públicos, proferindo palavras de baixo calão e
ameaçadoras contra o corpo funcional da unidade.
Não se há falar na possibilidade de desclassificar
a conduta do reeducando para o reconhecimento de falta
disciplinar de natureza média, na medida em que a Lei de
Execução Penal disciplina, em seu art. 50, VI, c.c. art.
39, II, a conduta como grave.
Então,
os
elementos
probatórios
concorrem
em
desfavor do agravante e autorizam a manutenção da r.
deliberação
que
reconheceu
a
prática
da
falta
disciplinar de natureza grave.
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
12
No tocante à declaração de perda dos dias
eventualmente remidos pelo reeducando, é de se consignar
que a Lei n. 7.210/84, em seu art. 127, dispõe que: “Em
caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um
terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar.” ('verbis').
Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o
tempo máximo que S. Exa., quando da apuração da prática
de falta disciplinar de natureza grave, pode declarar
perdido pelo sentenciado, sendo que, no caso em tela, a
fração adotada é inferior, qual seja, 1/6 (um sexto), o
que teria sido realizado em razão da natureza e das
consequências do fato praticado.
O eventual trato superficial dispensado na origem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
13
este ou àquele item, se o caso, poderia ser contornado
pelo emprego dos embargos declaratórios. Não se há
confundir concisão com ausência de fundamentação. A
hipótese é de objetividade e não de lacuna.
Não parece, com todo o respeito, de todo equivocado
concluir que o silêncio judicial acerca de determinado
tema importou a sua rejeição. Cf. adverte Mário
Guimarães, a propósito do tema, “não precisa o juiz
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes,
claro que, se o juiz acolhe um argumento bastante para
sua conclusão, não precisa dizer se os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” ('O Juiz
e a Função Jurisdicional', Ia ed., Forense, 1958, § 208,
pág.350).
Nesta mesma linha há precedente jurisprudencial (RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
14
413/325) dispondo que não se exige do Magistrado "que
rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação
dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia". E,
ainda, nos termos do disposto na RJTJSP 11/114, não está
o Juiz obrigado a "ater-se aos fundamentos indicados
pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão
subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a 'res in judicium deducta', pode ter
fundamento jurídico e legal diverso do suscitado.'
(cfr.)".
Assim, demonstrada a infração disciplinar e a sua
autoria, a perda parcial dos dias remidos era mesmo de
rigor, observando-se nesse particular que a fração de um
sexto (1/6), adotada na origem, mostra-se proporcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
15
razoável, diante da gravidade da conduta atribuída ao
recorrente, na medida em que teria proferido palavras de
baixo calão e em tom ameaçador contra o corpo funcional.
Em suma, de rigor a manutenção da r. deliberação,
nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que, rejeitada a matéria preliminar,
seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000532-04.2020.8.26.0509
16